Tribunal: TJMT
Processo: 0002716-94.2016.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002716-94.2016.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARTINHO DALL OGLIO - CPF: 007.678.400-20 (EMBARGADO), CICERO AUGUSTO MILAN - CPF: 720.498.471-49 (ADVOGADO), MARTINHO DALL OGLIO JUNIOR - CPF: 493.642.270-34 (EMBARGADO), MARCIO MATIAS BERTOLIN DALL OGLIO - CPF: 012.390.180-45 (EMBARGADO), MARCELO DALL OGLIO - CPF: 507.735.690-49 (EMBARGADO), RODRIGO THA LUIZ - CPF: 585.969.509-82 (EMBARGANTE), EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO - CPF: 036.625.611-40 (EMBARGANTE), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), VERA ARANTES CAMPOS - CPF: 139.233.746-15 (EMBARGANTE), INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - CPF: 620.253.501-63 (ADVOGADO), GETULIO HUMBERTO BARBOSA DE SA - CPF: 329.860.251-53 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO - CPF: 036.625.611-40 (EMBARGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), LUIS AURELIO PALMA DE AZEVEDO - CPF: 426.079.900-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por VERA ARANTES CAMPOS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0002716-94.2016.8.11.0086 aviado na “AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO” onde litiga com EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO E OUTROS perante a 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 208759186 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 209602150 provimento aos presentes embargos de declaração, para que seja aclarado o dispositivo do r. acórdão embargado, a fim de que conste em seu teor o cumprimento imediato da reintegração de posse da embargante, inaudita altera pars, independente do trânsito em julgado, cuja efetividade se dará em Cumprimento de Sentença provisório;

Requer provimento dos presentes Embargos de Declaração para aclarar os termos do acórdão, fazendo constar em seu dispositivo, assim como constou em seus fundamentos, o direito de a apelada, ora embargante, ser reparada pelos prejuízos de grande monta que sofreu durante tudo o curso da posse ilegal dos réus e de seus sucessores, mediante liquidação de sentença nestes próprios autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada, necessitando de uma pequena compementação.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Faz-se necessário retificar o dispositivo do voto condutor do acórdão para fazer constar o seguinte:

“
Com os fragmentos acima, CONHEÇO DO RECURSO, mas LHES NEGO PROVIMENTO. Por conseqüência, dado ao caráter dúplice da ação possessória, revogada a liminar, nos termos do que foi decidido acima, sem mais delongas, determino que, de IMEDIATO, os apelados sejam reintegrados na área em questão que é objeto desta ação,
sem exigência de caução ou quaisquer outras condicionantes ou garantias, a ser cumprida em face dos executados e de todos os seus eventuais sucessores.
”

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024